Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711299-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAOLA MARIA ABARCA LOPES GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso, a recorrente reside em área nobre do DF, obscurecendo a presunção de carência e indicando possíveis condições de suportar as despesas processuais. Por essas razões, concedo à recorrente o prazo de 5 dias para juntar os extratos bancários e faturas de cartão de crédito do último semestre e as três últimas declarações do Imposto de Renda. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.